Tribunal: TCU
Processo: 022.081/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestação aos coeficientes individuais de participação dos municípios no FPM 2023, fixados pela Decisão Normativa - TCU 205/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Contestações de Coeficientes de Transferências Obrigatórias (CCTO), com pedido de medida cautelar, apresentadas por diversos municípios localizados em dez estados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 292 do Regimento Interno do TCU e no art. 2o da Decisão Normativa TCU 205/2023, em: 9.1. conhecer das contestações apresentadas pelos municípios listados no item 3, com exceção das formuladas pelos Municípios de Minaçu/GO, Corinto/MG, Além Paraíba/MG e Lavínia/SP, por serem intempestivas; 9.2. indeferir os pedidos de adoção de medida cautelar; 9.3. considerar improcedentes as contestações conhecidas; 9.4. remeter à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os questionamentos relativos ao Censo Demográfico de 2022 apresentados a esta Corte, para que adote as providências que considere apropriadas, reportando-as, se for o caso, ao TCU; 9.5. notificar os municípios contestantes a respeito deste acórdão; 9.6. encerrar o processo.